Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, alusiva aos honorários recursais, tem como referência não o valor da causa, mas o montante fixado na condenação ao pagamento de honorários de advogado pelo Juízo de origem. 3.1. Em outros termos, o que deve ser majorado, no caso, é o valor da condenação anteriormente fixado em detrimento da parte sucumbente. 3.2. Assim, inexiste o erro material apontado pela embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos